Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602497-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
28/08/2023
Número: 0602497-16.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 24/07/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA
SILVA - MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43692594
25/08/2023
13:23
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.296

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602497-
16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
R E D I S C U S S Ã O .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão.

3. Os embargos de declaração não são a
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
Num. 43692594 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/08/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANA PAULA VILAR
RIBEIRO DA SILVA (id. 43662146) contra o acórdão (id. 43652645) que julgou
desaprovadas as contas, com determinação de restituição das quantias de R$ 300,28 ao
Tesouro Nacional e de R$ 3.000,00 à conta do órgão partidário estadual do MDB.

A embargante sustenta a subsistência de omissão no julgado, argumentando
que não foi observado a devida aplicação dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Aduz que, os princípios supramencionados foram invocados pela defesa,
todavia não foram ponderados à luz da jurisprudência.

Alega, ainda, que não houve omissão de despesas, tampouco, indícios de
má-fé da candidata, da mesma forma que se trata de pequena monta, não sendo
suficiente para ensejar a reprovação das contas.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de suprir as
omissões apontadas e afastar a determinação de recolhimento de valores.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43692594 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral ), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na espécie, a embargante argumenta que o julgado encontra-se eivado de
omissão, tendo em vista que não enfrentou teses trazidas pela defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015.
As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, o Embargante argumenta omissão em relação a
aplicação dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, bem como
a não aplicação da jurisprudência.

Entretanto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente quanto às
razões que levaram à conclusão pelo julgamento das contas como desaprovadas, confira-
se:

“[...] considerando que a quantia representa 12,02% do total de receitas de campanha,
incabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela
qual as contas devem ser desaprovadas.”

“Considerando as falhas apontadas, que somadas ultrapassam o percentual de 10% da
movimentação de campanha, incabível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, sendo a desaprovação das contas medida que se impõe.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o r. acórdão é
claro quanto a razão da inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão está de acordo com o entendimento
jurisprudencial, o qual dispõe:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS.
OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
Num. 43692594 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

P E R C E N T U A L
E L E V A D O .
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
D A
RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS
CONTAS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE.
ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. O TRE/PR manteve a sentença que
desaprovou as contas de campanha do
agravante, que concorreu ao cargo de
vereador pelo Município de Nova Cantu/PR
nas eleições de 2020, ao entendimento de
que foi constatada irregularidade grave,
capaz de comprometer a lisura e a
confiabilidade da prestação das contas,
totalizando a quantia de R$ 970,15,
correspondente a 40,23% do total de
recursos movimentados pelo candidato.

2. De acordo com a jurisprudência desta
Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com
ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo
eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode
superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

3. Na espécie, como registrado alhures, a
irregularidade é de natureza grave e o seu
percentual ultrapassa, em muito, o limite de
10% dos recursos aplicados na campanha,
o que impossibilita a aplicação dos referidos
princípios ao caso em debate.

4. A decisão regional está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior
sobre o tema. Dessa forma, incide na
espécie o Enunciado Sumular nº 30 do
TSE, segundo o qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio
jurisprudencial, quando a decisão recorrida
e s t i v e r e m c o n f o r m i d a d e c o m a
jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral".

Num. 43692594 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

5. Negado provimento ao agravo em
recurso especial. [grifou-se]

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022]

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL.
A G R A V O . R E C U R S O E S P E C I A L .
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
D
E
S
A
P
R
O
V
A
Ç
Ã
O
.
A U T O F I N A N C I A M E N T O . L I M I T E .
E X T R A P O L A Ç Ã O . P E R C E N T U A L
EXPRESSIVO. PROPORCIONALIDADE
AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA Nº
30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº
2 8 / T S E . D E C I S Ã O A G R A V A D A .
FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.

[...]

3. O Tribunal a quo consignou que o
montante extrapolado consistiu em R$
1.147,74 (mil, cento e quarenta e sete reais
e setenta e quatro centavos), valor que
representou 38% do total de receitas
financeiras auferidas na campanha eleitoral,
afastando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ante o
elevado percentual da irregularidade.

4. O entendimento perfilhado está em
harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade
condiciona–se em regra ao preenchimento
de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha;
c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que
ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE,
também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
Num. 43692594 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).

5. Agravo regimental desprovido.

[TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060026241, Acórdão,
R e l a t o r ( a ) M i n . C a r l o s H o r b a c h ,
Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 147, Data 04/08/2022]

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA.
CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES
COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO
E L E I T O R A L . A P L I C A Ç Ã O D O S
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E . V A L O R
P E R C E N T U A L D I M I N U T O D A S
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

[...]

3. O montante equivalente a 1.000 (mil)
Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) – é considerado
diminuto e, isoladamente, inapto a ensejar a
desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o
percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes
desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

5. A irregularidade relacionada à utilização
de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) não
impede, per se, a aprovação das contas
com ressalvas. Precedentes.

6. Na espécie, extrai–se do quadro fático
delineado no acórdão regional que a
irregularidade constatada, relativa a gastos
Num. 43692594 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

com serviços contábeis mediante utilização
de recursos do FEFC, totalizou o montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
correspondente a 5,2% do total das
despesas contratadas. Esse valor
percentual afigura–se diminuto e autoriza a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas, à luz da
jurisprudência deste Tribunal Superior,
considerando que não se depreendem do
acórdão regional elementos qualitativos
capazes de inviabilizar a aplicação dos
referidos preceitos.

7. Agravo interno a que se nega
provimento.

[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 48, Data
17/03/2021]

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado, ressaltando que o valor
nominal da irregularidade (R$ 3.000,00 + R$ 300,28) igualmente ultrapassa a baliza
definida pela jurisprudência que permitiria a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade (R$ 1.064,00), conforme precedentes supracitados.

Ainda, não há que se perquirir acerca da existência de boa-fé da prestadora
de contas, bem como sobre a ausência de gravidade em sua conduta, eis que o vício em
questão extrapola o limite consignado pela jurisprudência para aplicação dos princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.
Num. 43692594 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço os embargos de declaração opostos a fim de, no
mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602497-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ANA PAULA VILAR RIBEIRO DA SILVA - Advogados da
EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-
A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE -
PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM CIPRIANI
GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.08.2023

Num. 43692594 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2023 13:23:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23082513232706500000042652704
Número do documento: 23082513232706500000042652704
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 28/08/2023 12:34:47